Tribunal: TJMT
Processo: 0004519-28.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004519-28.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 420.633.531-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDENORA SIRQUEIRA DA COSTA - CPF: 522.050.531-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004519-28.2020.8.11.0004

APELANTE: JOSE BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – VIAS DE FATO [ART. 21, LCP] E AMEAÇA [ART. 147, CP] -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE PROVADAS - DESCABIMENTO –
DOSIMETRIA – AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA NAS PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS – REDIMENSIONAMENTO – BIS IN IDEM NA TERCEIRA FASE DA INFRAÇÃO DE VIAS DE FATO – AFASTAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É descabido o pleito absolvitório fulcrado na negativa do réu, isolada do conjunto probatório carreado aos autos, que comprovam a prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça.

A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativada. Precedentes do STJ.

“
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
[AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022].

Se a idade da vítima foi utilizada na primeira etapa do cálculo dosimétrico da contravenção penal de vias de fato, deve ser afastada a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 21 da LCP, sob pena de incorrer-se em
bis in idem
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004519-28.2020.8.11.0004

APELANTE: JOSE BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou por ameaça [art. 147, CP] e vias de fato [art. 21, LCP], apenando-o com 3 [três] meses de 10 [dez] dias de prisão simples e 5 [cinco] meses de detenção.

Assevera que não há provas bastantes da contravenção de vias de fato e que deve ser absolvido do delito de ameaça por atipicidade da conduta
“ou por falta de provas”
. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da reprimenda corpórea.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004519-28.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante no dia
28/05/2020
, pela Polícia Militar, na Rua 26, Casa 7, Bairro União, em Barra do Garças, residência em que convive com a vítima ALDENORA SIRQUEIRA COSTA.

ALDENORA foi ouvida pela autoridade policial e declarou o seguinte:

“Que há doze anos convive maritalmente com JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA; que não possuem filhos em comem; que a declarante é genitora de cinco filhos, fruto de seu primeiro casamento, todos maiores de idade; que afirma que
o relacionamento com JOSÉ BATISTA sempre foi conturbado, marcado por agressões físicas, psicológicas, injúria e ameaças; que relata a declarante que nunca denunciou a violência doméstica porque sempre teve esperança de que JOSÉ BATISTA ‘endireitasse’
; que seus filhos sempre empregaram esforços na tentativa de protegê-la de JOSÉ BATISTA, contudo, não fazem mais, porque a própria declarante sempre insistiu em manter o relacionamento; que informa que
há registros de boletins de ocorrência registrados pela família da declarante, tendo em vista que sua filha e sua neta já foram agredidas por JOSÉ BATISTA; que as agressões contra sua filha e sua neta se deram quando elas tentaram impedir que JOSÉ BATISTA agredisse a declarante
; que a declarante relata que, há quatro anos, teve que amputar a perna, pois é diabética, e não ocasião não tinha acompanhamento médico, porque trabalhava em uma fazenda com JOSÉ BATISTA; que há um ano a declarante vem tentando se separar de JOSÉ BATISTA, mas este se recusa a sair da casa; que JOSÉ BATISTA alega que convive maritalmente com a declarante há trinta anos, o que não é verdade, mas o faz apenas para dizer que tem direito sobre o imóvel residencial; que esclarece a declarante que, de fato, o imóvel foi construído há trinta anos, mas quando ainda convivia maritalmente com seu primeiro marido; que
tendo em vista que as agressões físicas, verbais e ameaças se intensificaram nos últimos meses, a neta da declarante, KARINA SIRQUEIRA VIEIRA, se mudou para sua residência; que após a mudança de KARINA, JOSÉ BATISTA se tornou mais agressivo
, pois alega que essa neta quer expulsá-lo da casa, quer tirar o direito que ele tem sobre o imóvel residencial; que quanto aos fatos que ensejaram o boletim de ocorrência no 2020.127693 PM/MT, relata que, há cerca de uma semana, por insistência da declarante, JOSÉ BATISTA deixou a casa; que, porém, hoje, 28/05/2020, por volta das 14h, JOSÉ BATISTA chegou da fazenda já
xingando a declarante de ‘vagabunda, miséria, morre desgraça
’; que a declarante pediu para JOSÉ BATISTA ir embora, este se recusou, dizendo que a casa era dele; que JOSÉ BATISTA passou a exigir que a declarante retirasse KARINA da casa e ameaçou:
‘se vocês me atentarem, mato todas, de mamando a caducando’
; que
em seguida JOSÉ BATISTA desferiu um soco no ombro da declarante
; que a neta, KARINA, interferiu, e
JOSÉ BATISTA fez menção de agredi-la
; que, após,
JOSÉ BATISTA jogou ao chão a muleta e perna mecânica da declarante, e quebrou a porta do guarda-roupas; que a declarante não sabe informar se a muleta e a perna mecânica foram danificadas
; que a neta, KARINA, única testemunha dos fatos, acionou a polícia militar; que manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e dano;
que deseja requerer medidas protetivas, afirmando que tem muito medo que JOSÉ BATISTA cumpra as ameaças de morte
”.

KARINA SIRQUEIRA VIEIRA, neta de ALDENORA, foi ouvida pela autoridade policial e informou:

“Que é neta da vítima; que há cerca de sete meses, reside na casa da sua avó ALDENORA; que chama JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA de DECA; que hoje, por volta de 12h, DECA chegou da fazenda, guardou seus pertences no quarto dele e foi direto para o CRAS, buscar uma cesta básica que ele havia ganhado; por volta das 15h, ele retornou com a cesta básica e deixou num canto; que ele chegou cheirando cachaça; que sua avó pegou a cesta básica e foi guardar, instante que
DECA começou a brigar com ela, falando que não iria sustentar vagabunda
, e em seguida saiu para a casa do vizinho; que neste momento sua avó lhe chamou e pediu para a declarante chamara a filha dela, DULCELINA, e dizer a ela que
DECA havia ameaçado ela de morte, falando os seguintes dizeres: ‘eu não vou sair de casa, se ficarem brincando comigo, eu mato vocês todos e sumo’
; assim a declarante fez, ligou para sua tia DULCELINA e retransmitiu o recado da sua avó; que sua tia DULCELINA lhe pediu para ficar observando a vítima e, se fosse o caso, que filmasse tudo através do celular; que logo de imediato foi para o banheiro e de lá
escutou DECA brigando com a sua avó, falando o seguinte: ‘eu não vou sustentar vagabundo que você colocou aqui dentro de casa, você colocou essa vagabunda e o marido dela aqui dentro de casa pra me vigiar, ele é maconheiro’; que DECA ficou falando isso por várias vezes, daí, ele parou de falar e ficou cochichando no ouvido dela, não escutei o que ele falou pra ela, porém, só vi quando ele deu um murro nas costas dela
; que a declarante esclarece que filmou no exato momento que DECA agrediu sua avó com um murro nas costas; que após perceber essas agressões, comunicou o fato à polícia; que após alguns minutos a polícia chegou em casa, conversou com ele, o qual negou todos os fatos, porém, mesmo assim, a polícia trouxe ele para essa DEPOL;
que a declarante esclarece que, no ano passado (2019), DECA lhe agrediu fisicamente, o qual também desferiu um golpe de faca na sua mãe, ‘furando ela’; que todos esses procedimentos foram registrados nessa unidade policial
; que a declarante relata, ainda, que DECA passa a maior parte do tempo bêbado, seno que todos os dias ele ingere bebidas alcoólicas, o qual passa a ficar nervoso e bravo com todos que estão em casa, principalmente sua avó; que a declarante relata, ainda, que DECA xinga muito sua avó de velha fedida, e que faz necessidade nas roupas;
que DECA pega sua avó, que é cadeirante, de qualquer jeito da cadeira de rodas e joga ela na cadeira de banho, causando mal trato todas as vezes que ela vai tomar banho
; que apesar disso tudo, pessoalmente, não tem nada contra DECA, porque ele, sem beber cachaça, é uma ótima pessoa, porém,
quando bebe, fica doido, bravo, zangado e xinga todo mundo
”.

Interrogado na fase inquisitiva, JOSÉ BATISTA permaneceu em silêncio.

A vítima foi submetida a exame pericial na mesma data, e o laudo preliminar apontou
“ausência de lesões corporais”
[ID. 153565036, pág. 44].

Os Investigadores de Polícia registraram que a perícia técnica compareceu à residência da vítima, e que
“durante os trabalhos periciais, os profissionais relataram que, embora houve objetos arremessados ao solo, não foram encontrados materiais danificados”
.

Recebida a denúncia, JOSÉ BATISTA foi citado e, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, designada para 02/07/2020, a vítima, ALDENORA, informou que conviveu com o réu por 15 [quinze] anos, antes das agressões

“V: Ele foi muito bom pra mim, antigamente; aí, depois que ele começou beber demais, aí que ele ficou violento; ele, sem beber, é um homem excelente, muito bom; o que é, tenho que falar.

J: Há quanto tempo ele começou a beber?

V: Tem quatro anos, desde quando eu cortei a perna.

J: Nesse dia, dessa história toda, o que aconteceu?

V: Ele me bateu. Ele tinha se envolvido com ‘umas muié’ lá e levou lá em casa; eu não aceitei, entendeu? Aí ele veio me bater, porque diz que eu não tratei ‘as muié’ bem, corri com elas de lá.

J: Ele queria que a senhora tratasse bem as mulheres que ele levou?

V: Foi, ele queria que eu tratasse bem ‘as enrolada’ dele.

J: Aí ele bateu na senhora por causa disso?

V: Bateu. Nós brigou, ele veio falar as coisas pra mim, aí nós brigou e ele me bateu, na cadeira de rodas.

J: Ele também fez ameaça de morte, falou alguma coisa assim?

V: Foi, foi, ele falou, porque ele, na pinga, envolvido com os negócios lá, colocou na cabeça dele que ele tinha direito da minha casa; quando ele foi pra lá eu já tinha a casa, eu fiz essa casa sozinha, mobiliada, de tudo. Agora ele deixou minha casa um caco, vendeu tudo o que eu tinha; ele trocava, fazia ‘gambira’, não sei com o que. Eu tava na cadeira de rodas, eu ando em cima do morro; tinha semana que eu ficava a semana inteira dentro de casa, porque lá tem uma escada, precisa alguém me levar pra dentro e pra fora.

J: Quando ele bateu na senhora e fez essas ameaças, ele estava bêbado ou já estava são?

V: Ele tava meio bêbado, não tava são, não; aí minha neta gravou; ele fala que a culpada é minha neta, mas não é não, porque ele não tava tratando de mim direito, ele queria que eu morresse, pra ele ficar com a casa; até hoje eu penso, como tem uma pessoa com a ideia desse jeito [...].

MP: O que aconteceu depois que a senhora amputou a perna?

V: Ele passou a ter nojo de mim.

MP: O que ele faz?

V: Antigamente, antes de eu cortar a perna, ele trabalhava em fazenda, eu trabalhava para os outros, trabalhava em restaurante. Agora, agora, ele não tava trabalhando não, não tava fazendo nada.

MP: A renda da casa de vocês é proveniente de quem?

V: É eu e as meninas, minhas filhas. Eu tempo uma aposentadoria, e com a ajuda das meninas que nós vivia.

MP: A senhora gostaria que ele voltasse pra casa da senhora?

V: Não, nem, nem, nem... não quero não! Porque ele já jurou de me matar, de matar meus netos e netas; se ele for lá pra casa, ele não deixa eles irem pra lá; ele não faz as coisas pra mim, nem deixa as meninas fazer. Aí ele fica me xingando de vagabunda, de desgraça, de tudo quanto é nome da face da terra; eu vejo ele fazer declaração pra mulher, que é minha ex-nora, fazendo declaração de amor pra ela, falando coisa que ele nunca falou pra mim, falou pra ela na minha frente. Pra que eu quero um homem desse?

MP: Então a senhora está se sentindo humilhada?

V: Tô, eu tô em depressão, muito triste. Eu queria uma pessoa que cuidasse de mim. Já que todo mundo fala que ele é novo pra mim, ele que vá viver a vida dele, eu vou viver o resto que eu tenho.

Def. Público: Como que começou a briga nesse dia?

V: Começou porque ele levou muié lá.

DP: Mas teve discussão? Vocês discutiram antes?

V: Quando ele tirava pra me xingar eu ficava calada, e ele me xingando de tudo quanto é nome; aí ele não batia pra deixar marca, ele dava uns socos assim, ó [faz gesto de soco, com a mão direita] e batia assim [mostra a região dos ombros]. Era uma dor que Deus me livre...

DP: E ele tinha bebido o que?

V: Ele tomava pinga.

DP: Ele estava bebendo todo dia, essa época, antes de ser preso?

V: Dia e noite ele bebia, nem em casa quase ele pousava. Ele ficava mais na rua.

DP: Nesse dia ele tinha dormido na casa da senhora?

V: Nada, ele tava pra rua, chegou cedo. Ele chegou de noite com ‘as muié’, eu corri com elas e ele também saiu. Aí, quando foi no outro dia, que ele chegou, ele foi procurar porque eu fiz aquilo.

DP: E ele estava muito nervoso?

V: Foi, tava. Já chegava quebrando as coisas quando entrava dentro de casa. Aí as meninas saíam correndo: ‘não bate na minha vó, não’; uma criança de cinco anos, ela conta tudinho; ela fala: ‘ele não é meu vê mais não’.”

KARINA SIRQUEIRA VIEIRA, neta da vítima, esclareceu que foi residir com sua avó para cuidar dela, em razão das crises de diabetes que ela vinha sofrendo.

“V: Quando ela começava a passar mal, ela fazia as necessidades na roupa; cagava na roupa, fazia xixi, essas coisas; aí ele ficava falando: ‘essa véia fedida, fica cagando nas pernas, preguiçosa’; uma vez ela estava tendo crise dentro do banheiro, eu falei pra ela: ‘pega ela e coloca na outra cadeira, que eu banho’; ele pegou ela e jogou na cadeira; aí eu falei pra minha tia: ‘tia, ele tá xingando minha vó, tratando ela com ignorância’; aí minha tia falou assim: ‘então você grava ou tira foto escondido, que eu vou levar na delegacia’; aí eu comecei observar ele, dava pra eu ficar dentro do banheiro e escutando; ele xingava de palavrão, humilhava ela...

MP: Os filhos davam dinheiro pra você cuidar dela?

V: Não, nunca me deram nada. Eu morava lá, num quartinho.

MP: Nesse dia que ela foi agredida, você filmou?

V: Filmei, pela porta do banheiro. [...]”

KARINA acrescentou que JOSÉ BATISTA
“não falava alto quando ela estava em casa, falava só pra ela, porque ele sabia que eu ia denunciar ele”
, e que, no dia do fato, presenciou o apelante dando um soco nas costas da vítima, que conseguiu gravar com seu telefone celular.

DURCELINA SIRQUEIRA DA COSTA, filha de ALDENORA, corroborou as declarações de KARINA e de sua mãe, esclarecendo que, a partir da amputação da perna da vítima, JOSÉ BATISTA passou a desrespeitá-la, xingá-la e agredi-la.

Acrescentou que, após JOSÉ BATISTA ter sido preso e deixado de residir na casa da vítima, as condições de saúde dela melhoraram bastante, “ela até já consegue ficar em pé, tá com o diabetes controlado, ela é uma outra pessoa”.

Sobre os fatos, disse que desconfiava há algum tempo que o apelante maltratava sua genitora, mas até então não tinha presenciado nada, razão pela qual “eu pedi pra minha sobrinha filmar, eu não aguentava mais ver a minha mãe daquele jeito; aí ela filmou. Aí eu vi ele dando um murro nas costas dela [...]”.

JOSÉ BATISTA negou os crimes que lhe são imputados, dizendo que era o responsável pelos cuidados da sua companheira
“depois que ela amputou a perna, eu que limpava tudo direitinho, sempre cuidei dela”
.

“J: Porque a dona ALDENORA, a filha e a neta dela estão mentindo, então?

R: As três, doutor, as três.

J: Então me ajude a entender, seu JOSÉ, porque essas três mulheres estão fazendo isso com o senhor?

R: Doutor, eu também não tô entendendo, porque eu tanto zelei da mãe dela e ‘delas tudo’, e agora tão me condenando. [...]”

O vídeo feito por KARINA, mencionado por ela e por sua tia, DURCELINA, foi juntado aos autos. Nele é possível ver, por detrás de uma cortina, JOSÉ BATISTA dando um murro nas costas da vítima, pelo lado esquerdo. Ao ser surpreendido por KARINA, que diz:
“ah, agora eu te peguei no flagra”
, o réu sai em disparada do cômodo em que a ALDENORA estava sentada na sua cadeira de rodas.

A contravenção de vias de fato está sobejamente comprovada pela prova documental e oral produzida, sendo descabida a tese defensiva que a ausência de lesão apontada no laudo pericial autorizaria a absolvição do réu por
“falta de prova”
.

Se houvesse lesões, por certo que a tipificação do delito seria outra, diversa da contravenção penal, de menor potencial ofensivo.

Igualmente não procede a tese da defesa de que a ameaça impingida é atípica, porque ausente o elemento subjetivo do tipo.

As declarações prestadas pela vítima, em juízo, demonstram que ela ficou atemorizada com as ameaças de morte, tanto que passou a sofrer de depressão e nervosismo, além de constantes alterações no seu quadro glicêmico, que só apresentaram melhoras após a prisão de JOSÉ BATISTA, como relatado por ela própria, sua filha e sua neta.

A propósito, vale lembrar que o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Assim, não remanescendo dúvida de que a conduta do réu se amolda ao tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal, não há se falar em absolvição, conforme se vê nos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO EM HARMONIA COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA – AMEAÇA CARACTERIZADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - CRIME CONFIGURADO COM O DEMONSTRADO DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizado o crime de ameaça, com suficientes elementos probatórios e o relato harmonioso da vítima, não há se falar em absolvição. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo específico no crime de ameaça, visto que para a caracterização do delito, basta seja demonstrado o desequilíbrio emocional da vítima, resultado da ação realizada em seu desfavor pelo ofensor
(TJ/MT, Ap 93460/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CP C/C ART. 7o DA LEI 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – I. ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DISCUSSÃO ANTERIOR – INDIFERENÇA – AMEAÇAS QUE CAUSARAM TEMOR À VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] I. Não há que se cogitar de atipicidade da conduta de ameaça quando os depoimentos da vítima demonstram de forma clara e inequívoca o medo gerado pelas ameaças proferidas pelo Apelante, ainda, que ocorridas durante uma discussão; [...]
(TJ/MT, Ap 89223/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017).

No tocante à dosimetria, a irresignação recursal merece acolhimento.

O juiz sentenciante assim fundamentou a fixação da pena:

“[...] A infração criminal de vias de fato possui pena de prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses. O crime de ameaça possui pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Tenho que as circunstâncias do art. 59 não são totalmente favoráveis, tendo o réu praticado as condutas dolosas em questão contra cônjuge, que é pessoa enferma e maior de 60 anos, razão pela qual fixo a pena-base de ambos os delitos acima do mínimo legal, isto é, em 2 (dois) meses de prisão simples para a infração de vias de fato e 4 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça.

Presente a agravante relativa a crime cometido contra mulher no âmbito das relações domésticas, prevista no art. 61, II, f, razão pela qual agravo a pena intermediária de ambos os delitos, fixando-as em 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples e 5 (cinco) meses, respectivamente.

Ausentes causas de diminuição da pena. Lado outro, presente a causa de aumento com relação à infração de vias de fato, prevista no art. 21, parágrafo único, da LCP, razão pela qual majoro a pena de tal infração em 1/3, fixando-a em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de prisão simples.

Sendo assim, torno definitiva a pena em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de prisão simples para a infração de vias de fato e 5 (cinco) meses de detenção para o crime de ameaça. [...]”.

Na
primeira etapa
, a pena-base foi fixada em
4 (quatro) vezes acima da pena mínima
e, na
fase intermediária
,
aumentada em 1/4
. Em relação à contravenção penal de vias de fato, na
terceira etapa
foi aplicada a causa de aumento prevista no par. único do art. 21 da LCP,
em razão de a vítima ser maior de 60 (sessenta) anos
.

Pois bem.

A despeito de a sentença não pormenorizar qual(is) circunstância(s) judicia(is) foi(ram) negativada(s), a fundamentação exposta –
“contra cônjuge, que é pessoa enferma e maior de 60 anos”
– concluo que o juízo singular desvalorou a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Sendo duas as circunstâncias judiciais em desfavor do réu, o incremento da reprimenda deve respeitar a proporcionalidade e a razoabilidade, razão por que aplico a fração de 1/6 [um sexto] para cada uma delas.

Em reforço, trago à colação os seguintes julgados:

[...] Ainda que não se trate de imposição legal, senão de uma praxe saudável dos precedentes,
a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa
. A adoção de patamar superior exige que o órgão judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.091.852/DF, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022].

[...] 4.
Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. [...]
[AgRg no HC n. 665.795/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022].

Assim, fixo a pena basilar em 20 [vinte] dias de prisão simples para as vias de fato e em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para a ameaça.

Na segunda etapa, a fração utilizada na sentença, como dito, foi de 1/4 [um quarto], sem qualquer fundamentação que justifique a adoção dela, razão pela qual deve ser reduzida para 1/6 [um sexto]. Colho da jurisprudência:

[...] 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas,
devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. [...]
[AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022].

[...] 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021). 6. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 1.811.717/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022].

A pena intermediária para o delito de vias de fato fica redimensionada para 23 [vinte e três] dias de prisão simples, e 1 [um] mês e 16 [dezesseis] dias de detenção para a ameaça.

Por derradeiro, na terceira etapa da infração de vias de fato, o juiz sentenciante aplicou a causa de aumento prevista no art. 21, parágrafo único, da LCP, em razão de a vítima ser maior de 60 [sessenta] anos, incorrendo em
bis in idem
, uma vez que este fundamento foi utilizado por ele na primeira etapa dosimétrica, devendo ser afastado o acréscimo nesta etapa.

Assim, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em
23 [vinte e três] dias de prisão simples
para a infração de
vias de fato
e de
1 [um] mês e 16 [dezesseis] dias
de detenção para a
ameaça
.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, apenas para redimensionar as penas privativas de liberdade pelos delitos de vias de fato [art. 21, CP] e ameaça [art. 147, CP], nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023